Tribunal: TCU
Processo: 012.910/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9789/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Maria Ilene de Souza Almeida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e fazer as determinações seguintes: 1. Processo TC- Processo 012.910/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Ilene de Souza Almeida (XXX.558.900-XX); Nadir Maia (XXX.561.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, o mapa de tempo de serviço do instituidor Evaristo Boeira de Lima; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine a correção do adicional por tempo de serviço que integra a base de cálculo dos proventos de pensão civil deferida à sra. Nadir Maia.